Tribunal: TJDFT
Processo: 0727178-47.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727178-47.2019.8.07.0000 RECORRENTE: MONTAGO CONSTRUTORA EIRELI RECORRIDO: EMPREMON EQUIPAMENTOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULOS. ALEGAÇÃO DE QUE SÃO UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE NÃO CARACTERIZADA. PARTE EXECUTADA. OBRIGAÇÃO DE INDICAR OUTROS BENS OU OUTROS MEIOS MENOS ONEROSOS PARA A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO DA PARTE EXEQUENTE. 1 – Agravo de Instrumento contra decisão que, em autos de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pela executada, mantendo a penhora sobre os veículos de sua titularidade. 2 – O princípio da menor onerosidade, inscrito no art. 805 do CPC, exige uma leitura adequada à luz do princípio da efetividade da execução. Cabe à parte executada comprovar a onerosidade da constrição e indicar outro meio eficaz e menos oneroso, sob pena de manutenção dos atos determinados, pois a execução se realiza no interesse do credor. 3 – Cuidando-se a parte executada de pessoa jurídica que exerce atividade econômica, sabe-se da impossibilidade, em tese, de que a penhora prejudique o desenvolvimento regular da empresa, conforme dispõe o art. 833, V, do CPC. Todavia, no caso dos autos a executada não comprovou como e em que a constrição dos veículos descritos na decisão agravada lhe oneraria a ponto de impedir ou inviabilizar a sua atividade empresarial. 4 – A simples alegação de que os veículos são utilizados para transporte de seus colaboradores, além de serem e empregados em suas atividades administrativas, não é o suficiente para se constatar a impenhorabilidade absoluta, na forma como preceitua o art. 833, V, do CPC, em exceção à regra da penhorabilidade e ao rol preferencial descrito no art. 835 do CPC. 5 – Não se deve descurar, outrossim, que a exequente possui título executivo extrajudicial a amparar seu crédito e que o cumprimento de sentença já se arrasta por quase dois anos, período no qual, inclusive, houve a suspensão do feito para cumprimento de acordo entre as partes, sem que, porém, tenha se logrado êxito. 6 – Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 371 e 833, inciso V, ambos do Código de Processo Civil, sustentando equívoco na valoração das provas dos autos. Aduz que os veículos penhorados são essenciais para as suas atividades empresariais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos do Código de Processo Civil. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “O eg. Tribunal a quo, soberano na análise do acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu pela possibilidade de penhora do veículo, pois não ficou demonstrado que era usado como instrumento de trabalho. Pretensão de revisar tal entendimento demandaria revolvimento fático-probatório, inviável em sede de recurso especial, conforme Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp 1184340/MT, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), DJe 27/2/2018). Em igual sentido, confira-se também o AgInt no AREsp 1128952/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1o/6/2020, bem como o AgInt no REsp 1795408/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 3/8/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009